Tribunal: STF
Processo: AI 566358
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA.
   REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
   DE QUE SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. ART. 166 DO CTN.
   NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO. INOVAÇÃO EM REGIMENTAL.
I -
   Impossibilidade de inovação de fundamento em agravo
   regimental.
II - O crédito decorrente do reconhecimento da
   inconstitucionalidade da majoração de tributo não se confunde com
   o crédito derivado do princípio da não-cumulatividade.
III - A
   discussão acerca da aplicação do art. 166 do CTN é de cunho
   infraconstitucional. Ofensa à Constituição, se ocorrente, é
   indireta.
IV - Agravo regimental improvido.